Tribunal: TJBA
Processo: 8001402-34.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001402-34.2017.8.05.0142 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA Advogado(s): EDUARDO BORGES DA SILVA APELADO: MARIA APARECIDA DE JESUS Advogado(s):JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Coronel João Sá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, visando ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2012, bem como da segunda parcela do 13º salário do mesmo ano. O ente municipal buscou, em grau recursal, afastar a condenação, sustentando a existência de quitação dos débitos mediante a juntada de documentos datados de 2016, não apresentados na fase de conhecimento. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos em sede de apelação para comprovar pagamento de verbas salariais supostamente quitadas em 2016; (ii) estabelecer se o Município comprovou o adimplemento das verbas remuneratórias pleiteadas pela servidora pública. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre a servidora pública concursada e o Município é regida pelo regime estatutário, sendo direito fundamental o recebimento da remuneração correspondente ao trabalho prestado. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme o art. 373 do CPC. A autora comprovou o vínculo funcional e a ausência de pagamento, cabendo ao Município demonstrar eventual quitação. A juntada de documentos em grau recursal encontra limitação no art. 435 do CPC, que exige que os documentos sejam posteriores aos articulados ou cuja juntada anterior tenha sido inviabilizada por motivo justificado. Os documentos apresentados pelo Município são de 2016, anteriores à sentença, e não há justificativa plausível para a sua apresentação extemporânea, inexistindo evento de força maior que impedisse sua inclusão oportuna nos autos. A alegação de desorganização administrativa ou desídia de gestor anterior não se qualifica como justificativa legal para afastar a preclusão. A jurisprudência é firme no sentido de que a apresentação tardia de documentos pré-existentes e sem justificativa plausível configura inovação recursal inadmissível. A ausência de planilha de débitos não invalida o pedido, que é certo e determinado, sendo possível a apuração dos valores por simples cálculo aritmético, dada a previsibilidade da remuneração mensal da servidora. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001402-34.2017.8.05.0142, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA e como apelada MARIA APARECIDA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.